Tribunal: STF
Processo: Rcl 59029
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina-PR, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante que “em sede de resposta à acusação a defesa requereu, a título de diligência, a disponibilização integral dos procedimentos administrativos fiscais que embasam a exordial acusatória (nº. 12571.72007/2020-16 e nº. 12571.720009/2020-05)”, tendo em vista que foram anexados apenas os acórdãos de julgamento, faltando as impugnações lavradas pela defesa. Contudo, o pleito foi indeferido pelo Juízo reclamado.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, “a suspensão do processo nº. 5002076-03.2023.4.04.7001, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Londrina-PR, especialmente enquanto a defesa técnica não obtiver acesso a todos os documentos inerentes aos procedimentos administrativos fiscais que embasam a denúncia” e, no mérito, “a imediata disponibilização da integralidade dos PAF’s nº. 12571.720007/2020-16 e nº. 12571.720009/2020-05, que lastreiam a exordial acusatória, restituindo-se o prazo a defesa para apresentação de resposta à acusação”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é incabível.



    1. Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, o verbete sumular visa garantir o exercício do direito de defesa e, nessa medida, assegura o acesso aos autos de processo investigatório sigiloso a quem nele figure como investigado ou indiciado.



    2. Depreende-se dos autos que a autoridade apontada como reclamada indeferiu o pedido de disponibilização integral dos procedimentos administrativos fiscais que embasaram a denúncia, nos seguintes termos (eDOC 11):



    “Verifica-se que tramitaram perante o Fisco Federal os PAF´s nº 12571.720009/2020-05 e 12571.720007/2020-16 e constituído o crédito tributário, o qual subsidiou a RFFP n. 12571.720010/2020-21 e 12571.720008/2020-52 e, portanto houve o devido exaurimento da via administrativa, sendo confirmada a existência do débito tributário certo, líquido e exigível (ev. 01, do IPL nº 5006245-67.2022.4.04.7001 e ev. 1, doc. 2, do IPL nº 5006268-13.2022.4.04.7001). 



    O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no Procedimento Administrativo Fiscal de lançamento do crédito tributário, considerando a independência das esferas administrativa e criminal, devendo o pedido ser formulado, caso assim entenda o réu, diretamente ao Órgão Fazendário ou então deduzir sua pretensão perante o Juízo Federal competente por via própria em ação autônoma.



    [...]



    Esgotada a via administrativa em processo administrativo fiscal, a constituição definitiva do crédito tributário consuma o delito, sendo suficiente para persecução penal, presumindo-se válido e regular o feito administrativo fiscal:



    [...]



    Deve ser ressaltado que, caso ainda assim a defesa queira apresentar tais documentos fiscais, pode, por si mesmo, buscar junto ao processo fiscal as peças que reputar relevantes e juntar nestes autos.”



    Importa ressaltar que a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado nas hipóteses em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    No presente caso, verifica-se que o reclamante busca acesso a documentos constantes dos Procedimentos Administrativos Fiscais 12571.720009/2020-05 e 12571.720007/2020-16, que tramitaram perante o órgão fazendário e que não constam da ação penal em referência.



    Logo, considerando que não se aponta falta de acesso a “elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, não verifico estrita identidade entre a situação fática trazida nesta ação e o teor da Súmula Vinculante 14. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente